Tribunal: TJBA
Processo: 8001742-97.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001742-97.2021.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOAO JOSE BONFIM SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. MAUS-TRATOS QUALIFICADOS CONTRA ANIMAL DOMÉSTICO (ART. 32, § 1º-A, DA LEI Nº 9.605/1998). PRELIMINAR DE NULIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
AUDIÊNCIA REALIZADA SEM A PRESENÇA DO APELANTE,
QUE FOI PESSOALMENTE INTIMADO
MAS DEIXOU DE COMPARECER OU MESMO APRESENTAR JUSTIFICATIVA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA INTIMAÇÃO.
PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS,
POR MEIO DAS FOTOGRAFIAS DAS LESÕES NO ANIMAL ACOSTADAS AO INQUÉRITO POLICIAL E DEPOIMENTOS DA TUTORA E TESTEMUNHAS ARROLADAS AO LONGO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL.
DOLO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE MANTIDA.
SEGUNDA FASE. EVIDENCIADO

BIS IN IDEM
.
NECESSÁRIO O
AFASTAMENTO DAS AGRAVANTES
DO MOTIVO TORPE E MEIO CRUEL, POIS TAIS CIRCUNSTÂNCIAS JÁ FORAM UTILIZADAS PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE E MOTIVAÇÃO DO CRIME NA FASE ANTERIOR. PENA FINAL FIXADA ABAIXO DE 04 ANOS DE RECLUSÃO.
REGIME PRISIONAL
MODIFICADO DO FECHADO PARA O
SEMIABERTO,
DIANTE DE QUATRO
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO,
PRELIMINAR REJEITADA
E PARCIALMENTE PROVIDO,
APESAR DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de maus-tratos a cão, em sua forma qualificada. A conduta consistiu em, a pretexto de vingança por um suposto ataque do animal a gansos de propriedade da coacusada, amarrá-lo a uma motocicleta e arrastá-lo por via pública, causando-lhe sofrimento e lesões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 04 (quatro) questões em discussão: (i) definir se a ausência do réu na audiência de Acordo de Não Persecução Penal, para a qual foi pessoalmente intimado, configura nulidade processual por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o conjunto probatório, composto por fotografias, depoimentos testemunhais e a própria versão do acusado, é suficiente para comprovar a autoria e o dolo na prática do crime de maus-tratos; (iii) aferir a ocorrência de
bis in idem
na dosimetria, pela utilização dos mesmos fundamentos para exasperar a pena-base e para aplicar agravantes na segunda fase; e (iv) determinar o regime inicial de cumprimento de pena e a possibilidade de substituição por penas restritivas de direitos, diante da primariedade do agente e da presença de múltiplas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
certidão do Oficial de Justiça,
acompanhada de contrafé com assinatura do Apelante,
atesta a intimação pessoal do réu para a audiência de ANPP,
prevalecendo
sobre a mera alegação de vício, de modo que a ausência do acusado ao ato processual configura inércia voluntária, e não cerceamento de defesa, afastando-se a preliminar de nulidade.

4.
A materialidade delitiva encontra-se cabalmente demonstrada por meio de fotografias que retratam as lesões sofridas pelo animal, compatíveis com a ação de arrastamento, e pelos depoimentos das testemunhas que o socorreram.

5.
A autoria é certa e recai sobre o Apelante, cuja versão dos fatos, ainda que parcial, admite ter conduzido o cão atrelado à motocicleta, corroborando a prova testemunhal que o aponta como o responsável pela retirada do animal da residência de sua tutora.

5.
O dolo, ainda que na modalidade eventual, resta configurado, pois ao optar por transportar um animal amarrado a um veículo motorizado por longa distância, o agente assume conscientemente o risco de produzir o resultado lesivo, revelando total indiferença e desprezo pela integridade física e pela vida do ser vivo.

6.
A exasperação da pena-base encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que extrapolam o tipo penal, como a culpabilidade acentuada pela crueldade deliberada, os motivos fúteis e desproporcionais, as circunstâncias do crime que denotam insensibilidade e as graves consequências físicas e psicológicas para o animal.

7.
Configura o vedado
bis in idem
a utilização dos mesmos elementos fáticos – a motivação de vingança e o meio cruel empregado – para valorar negativamente as circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria e, simultaneamente, para aplicar as agravantes do motivo torpe e do meio cruel na segunda fase, impondo-se o afastamento destas últimas.

8.
A fixação de regime inicial semiaberto, embora a pena final seja inferior a 04 (quatro) anos e o réu seja primário, é medida que se impõe, com fundamento no art. 33, § 3º, do Código Penal, em razão da presença de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis que demonstram a elevada gravidade concreta do delito.

9.
A existência de circunstâncias judiciais negativas, que indicam que a medida não seria socialmente recomendável, obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência de preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 44, III, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1.
Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o réu, devidamente intimado de forma pessoal para a audiência de Acordo de Não Persecução Penal, deixa de comparecer ao ato por vontade própria.
2.
A valoração dos mesmos fatos como circunstância judicial desfavorável na primeira fase e como agravante na segunda fase da dosimetria da pena caracteriza
bis in idem
.
3.
É possível a fixação de regime inicial semiaberto ao réu primário condenado a pena inferior a quatro anos, desde que haja fundamentação concreta na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que indiquem a insuficiência do regime aberto.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.605/1998, art. 32, § 1º-A; Código Penal, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, III, 59, 61, II, "a" e "d", e 68.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 719.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8001742
-
97
.20
21
.8.05.00
57
da Comarca de
Cícero Dantas
, sendo Apela
nte

JOÃO JOSÉ BONFIM SANTOS
e Ap
elado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER,
REJEITAR A PRELIMINAR
e
PROVER PARCIALMENTE

o Recurso de Apelação interposto pela Defesa, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos.

Salvador, .